Tribunal: STF
Processo: ARE 1447771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA CUSTEADA PELOS COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1967, POSTERIORMENTE DISPONIBILIZADA AO SEPROCE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DO VÍNCULOS COM JA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO, DESDE QUE HAJA RENÚNCIA EXPRESSA À APOSENTADORIA PERCEBIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, A FIM DE EVITAR ACUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autora/apelada ingressou no serviço público estadual em 28 de maio de 1965 para prover cargo efetivo e, após a promulgação da Constituição Federal de 1967, estabilizou-se no serviço. Permaneceu nessa situação até 31 de dezembro de 1971, ocasião em que o órgão em que estava lotada foi transformado no Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará - SEPROCE. 2. Não há comprovação nos autos, que a recorrida se desligou do serviço público estadual, mas apenas se manteve afastada de suas funções. 3. Seno assim, não havendo rompimento do vínculo com a Administração Pública, torna-se devida a percepção do benefício previdenciário do regime próprio, desde que haja renúncia expressa à aposentadoria que a servidora já percebe pelo regime geral. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA CONDICIONAR O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA ALMEJADA À RENÚNCIA EXPRESSA DO BENEFÍCIO JÁ RECEBIDO PELO INSS, EVITANDO ACUMULAÇÃO INDEVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 5, inciso XXXVI; 40, § 4º; 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente